Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-41.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002321-41.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IRENE LIMA BARBOSA - CPF: 811.016.783-72 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA IRENE LIMA BARBOSA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S
.
A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE –
DEVOLUÇÃO NA
FORMA SIMPLES
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BANCO
–

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
ADEQUAÇÃO

AOS
PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga
que julgou
im
procedente o pleito inicial,
em demanda que visava a declaração de nulidade contratual, em razão da ausência de contratação, bem como,
indenização a título de danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira
.

2. D
a existência
de danos morais.

3. Do
valor indenizatório a título de danos morais
.

4. Da restituição em dobro
.

A parte apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão exarada no ID.
223901670
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 223596780), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA IRENE LIMA BARBOSA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que julgou improcedente o pleito inicial, em demanda que visava a declaração de nulidade contratual, em razão da ausência de contratação, bem como, indenização a título de danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte apelada BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser
acolhida
, na medida em que a parte apel
ada
se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços
(empréstimo)
, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se
, a defesa,
apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu a parte apel
ada
, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto

indevido de parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte
apelante
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso
da parte apelante, pois, restou comprovado nos autos a responsabilidade civil da instituição financeira ao realizar descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor
,
não havendo que se falar em exercício regular do direito.

2.2.
Da existência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, mediante débito no benefício previdenciário da parte recorrente, sob a rubrica “
CONSIGNAÇÃO EMP-BANCO
”
, serviço não contratado
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços
que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2.3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4.
Da restituição em dobro
.

Com relação a tal tese cabimento da devolução dos valores descontados indevidamente, entendo que
merece parcial acolhida
, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço
pelo consumidor, logo os descontos são indevidos, devendo ser restituídos ao consumidor, sob pena de locupletamento
indevido.

No que tange a devolução em dobro,
entendo que não deve
se
acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido
se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo,
diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,
determino a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma simples,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ)
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024